Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-03.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. AUTORIZAÇÃO DE USO. NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA. MELHOR POSSE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de esbulho possessório de bem público (quiosque Feira do Guará).
2. A gratuidade de justiça foi concedida pela decisão ID 60919621 e o pedido de revogação não veio acompanhado de prova da modificação das circunstâncias que se apresentavam quando do deferimento do pedido. Diante ausência de comprovação das alegações, rejeito a impugnação ao benefício da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
3. Nos autos manifestação do Distrito Federal no sentido de haver dois processos administrativos protocolados pelo Sr. David, referentes à autorização de uso que expirou no ano 2000 (28/02/1999 a 27/02/2000). Na sequência, o documento descreve “encontramos despacho datado de 18/08/2011, informando sobre a irregularidade praticada pelo Sr. David, em ferimento ao art. 14, XVI, da Lei 4.257/2008”. Ao final, o documento opina pela possibilidade de deferimento da regularização do aparelho público em prol da parte ré.
4. O juízo sentenciante explorou adequadamente o acervo probatório, considerando o contrato de locação realizado pelo autor em benefício da parte ré (ID 85444937), o que derruba o argumento de que o quiosque teria sido invadido e a posse esbulhada.
5. A parte ré demonstrou, inequivocamente, o exercício da melhor posse relativamente ao bem objeto da demanda, conforme com a autorização de uso n. 23/2021, formalizada após questionamento administrativo apresentado pelo autor em 18.10.2018.
6. A autorização de uso de imóvel distrital por particular é ato unilateral da Administração Pública, de natureza discricionária, precária, por meio do qual ela consente na prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público. Assim, a autorização de uso por parte da Administração Pública em favor da parte ré é o justo título (art. 1.201, p. ú, do CC) que embasa a sua melhor posse (mansa e pacífica).
7. Precedentes: Acórdão 1353179, 07254165620208070001, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 30/7/2021; Acórdão 1314311, 07075024720188070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021
8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.